Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-82.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002323-82.2016.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA INEZ GOUVEIA - CPF: 411.364.381-49 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), MARIA INEZ GOUVEIA - CPF: 411.364.381-49 (RECORRIDO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

- OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 – Ausência de
processo administrativo em face da impetrante, assegurando a ela o exercício da ampla defesa e do contraditório, e que a mesma sequer foi notificada para fazer a opção entre os cargos ocupados, conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos de Juara-MT, tenho que a anulação do ato administrativo que a exonerou é medida que se impõe
.

2 - N
os termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, na anulação de atos administrativos como ora analisado opera-se o efeito “ex tunc”, de modo que se torna cabível à impetrante a indenização referente aos vencimentos relativos ao período compreendido entre a concretização do ato anulado e a sua efetiva reintegração
.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
MARIA INEZ GOUVEIA
em face de ato ilegal praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA SR. EDSON MIGUEL PIOVEZAN
,

que concedeu a segurança vindicada, anulando o ato administrativo que determinou a sua exoneração e determinando que a mesma seja reintegrada ao cargo de origem, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que se esteve fora dos quadros de servidores do Município de Juara-MT em virtude do ato ora anulado.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id 229803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por
MARIA INEZ GOUVEIA
em face de ato ilegal praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA SR. EDSON MIGUEL PIOVEZAN
,

que concedeu a segurança vindicada, anulando o ato administrativo que determinou a sua exoneração e determinando que a mesma seja reintegrada ao cargo de origem, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que se esteve fora dos quadros de servidores do Município de Juara-MT em virtude do ato ora anulado.

Da análise dos autos, constata-se da petição inicial que
no ano de 1990 a impetrante ingressou no quadro de servidores da educação do Município de Juara/MT, sendo que, após ter cumprido o seu estágio probatório, solicitou a vacância do seu cargo de Professora para tomar posse um outro cargo inacumulável.

Consta também

que o requerimento da impetrante fora deferido administrativamente (Portaria CGn. 025/2013), razão pela qual ela tomou posse no cargo de agente de serviço de transito do DETRAN/MT.

Vencido o período de vacância, sustenta a exordial que a impetrante solicitou junto ao DETRAN/MT uma licença para tratar de interesse particular e retornou às suas atividades normais junto a Secretaria de Educação do Município.

Diante disso, alega que a impetrante foi direcionada ao setor de recursos humanos do Município para solicitar a sua demissão e, ante a sua recusa, por intermédio da Portaria GP m.o 124/2016 o Prefeito do Município de Juara/MT a exonerou do cargo de professora, sem qualquer instauração de processo administrativo que a garantisse o direito da ampla defesa e do contraditório
.

É o que merece registro.

Sobreveio a sentença do juízo de piso (id. 2051769) julgando procedente o pedido da exordial.

Sem recurso de apelação, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tenho que, à luz das provas encartadas nos autos, em sede de reexame necessário de sentença, a decisão do d. Juízo a quo se deu em consonância com a legislação que rege a matéria, não merecendo qualquer reforma, senão vejamos:

A Impetrante tomou posse de cargo público municipal efetivo, qual seja, Professora da Educação Básica, em 17/12/1990, consoante se vê do id. 2051044, vindo a requerer a vacância de tal cargo em 02/01/2013 “
para fins de posse em outro cargo inacumulável
” (id. 2051044).

Tal pleito fora deferido, declarando-se a vacância do cargo efetivo municipal em 02/01/2013 mediante a publicação da Portaria GP/No 025/2013 (id. 2051044).

Assim, conforme se constata no Ato Administrativo no 0745/SAD/2013 (id. 2051052), a Impetrante fora empossada no cargo público efetivo estadual de Agente do Serviço de Trânsito em 18/01/2013 junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Decorridos 03 (três) anos, a mesma solicitou licença para tratar de interesse particular junto à Administração Pública Estadual (id. 2051052), sendo reconduzida ao cargo efetivo municipal em 27/01/2016 (id. 2051052).

Todavia, sem instauração de procedimento administrativo, o MUNICÍPIO DE JUARA publicou a Portaria GP/No 124/2016 (id. 2051404), datada de 29/02/2016, a qual, com fulcro no artigo 62, inciso II, alínea 'd' da Lei Complementar Municipal no 028/2007, exonerou de ofício a Impetrante do cargo municipal ocupado “
com fundamento na violação do art. 37, inciso XVI, alíneas a, b e c da Constituição Federal de 1988
”, dando-lhe recibo (id. 2051052).

Mister consignar, também, que a Impetrante veio a solicitar, “
a partir de 14 de julho de
2016” (id. 2051052), a exoneração do cargo público estadual.

Resta evidente que a exoneração de ofício perpetrada pela Municipalidade em tela se deu sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, eis que, inobstante pretensamente estribada em previsão legal (artigo 62, inciso II, alínea 'd' do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juara), fora feita sem a instauração de procedimento administrativo competente e sem oportunizar à Impetrante defesa administrativa, o que,
per se
, macula irremediavelmente o ato de exoneração.

Ora, não há que se invocar a aplicação do artigo 62 em tela, o qual ostenta a possibilidade de exoneração de ofício em caso de posse em cargo público inacumulável, quando o mesmo dispositivo legal, em seu artigo 47, sustenta as hipóteses (taxativas) de perda de cargo por servidor público estável, quais sejam: I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando assim for determinado; II – mediante procedimento administrativo disciplinar, em que se lhe tenha assegurado a ampla defesa nos termos desta lei e, que conclua pela pena de demissão; III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho insatisfatório, nas condições da lei que tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, assegurando ampla defesa.

Certo é que, em todas as hipóteses, é garantido ao servidor estável o exercício da ampla defesa. Deixando a Municipalidade de fazê-lo quando a exonerou de ofício, o fez à margem da lei.

Dessarte, não convém discorrer acerca da possibilidade da Impetrante ter adquirido estabilidade no cargo público estadual, eis que a forma que culminou em seu desligamento é, a toda evidência, ilegal. Mesmo que a Sra. MARIA tenha sido declarada estável no cargo de Agende do Serviço de Trânsito junto ao DETRAN/MT, deveria fazer prova, em procedimento administrativo competente, de que reunia as condições necessárias para a sua recondução, o que sequer lhe fora oportunizado.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE SALÁRIOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL.
EXONERAÇÃO ATRAVÉS DE ATO EMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO
. DEVIDO O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO-SE O ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO, PELO APELANTE, DE SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
(grifo proposital)

Além do mais, os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do devido processo legal, como encartado no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, sendo ambos de fundamental importância para a apresentação de resposta por todos os meios admitidos em direito.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,

RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020